Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701343-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANAINA PRUDENCIO DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANAÍNA PRUDENCIO DE OLIVEIRA em face de acórdão de ID 31205409 que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo banco embargado. O feito fora incluso em pauta para julgamento conforme certidão de ID 32585867. A embargante peticiona informando a desistência do feito conforme ID 33610790. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso de embargos de declaração. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão exarado no Agravo de Instrumento. Após, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 18 de março de 2022 10:45:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador